Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017521-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), CARLOS A. DOS REIS DIAS - ME - CNPJ: 02.520.583/0001-07 (APELANTE), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
MEDIDA CAUTELAR

FISCAL -
DECRET
A
ÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
- P
OSSIBILIDADE
-
LEI No 8.397/1992
-
TENTATIVA DE OMISSÃO QUANTO À CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL

- RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Concessão da medida cautelar fiscal depende de dois requisitos essenciais: I) prova de que o crédito fiscal foi constituído (lançamento); e II) prova documental de alguma das hipóteses elencadas no art. 2, da Lei no 8.397/1992.

2.
Na conjuntura,
presen
tes os requisitos autoriza
dores,
cabível a decretação da medida de indisponibilidade dos bens da empresa devedora, conforme autoriza o art. 4o.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
a
pelação
c
ível
interposto po
r

Carlos A. dos Reis Dias - ME

contra a r. sentença proferida pel
o

Juízo da 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que, nos autos da
medida cautelar fiscal, julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seg
uintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na medida cautelar, e DETERMINO o bloqueio/indisponibilidade dos bens ativos permanentes pertencentes à empresa executada, a ser cumprida via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, não havendo requerimentos, arquive-se com as baixas e anotações de estilo
”
.

Em suas razões
preliminares,
aduz o apelante que o pedido da presente e a causa de pedir
são
incompatíveis
, considerando que o valor da causa no Executivo Fiscal correlato é de R$28.379,47
, e que o da presente ação incidental é de
R$ 71.276,30, dado que, nessa oportunidade, foi atribu
í
do em relação à
soma dos valores constantes nas CDAs 780/2019, 41/2017 e 10/2018.

Aduz vício de constituição da CDA,
pois, no caso em comento, “não há que se falar em fato gerador na forma preconizada na Lei Tributária Municipal, posto que a instalação de atividade minerária se dá mediante a prévia obtenção de Licença, não havendo que se falar em tributação mediante lançamento de Taxa, eis que a emissão de Alvará de funcionamento de atividade Minerária, prescinde de licenciamento prévio dos órgãos Ambientais”

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo
até a satisfação do crédito tributário
.

O Município de Nossa Senhora do Livramento apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 202372989).

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção ao feito (Id. 206064166).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De antemão, d
efiro à
parte Apelante os benefícios da gratuidade recursal.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por Carlos A. dos Reis Dias - ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da medida cautelar fiscal, julgou procedentes os pedidos exordiais, para decretar o bloqueio/indisponibilidade dos bens ativos.

Sobre a matéria,
a concessão da medida cautelar fiscal depende de dois requisitos essenciais: I) prova de que o crédito fiscal foi constituído (lançamento); e II) prova documental de alguma das hipóteses elencadas no art. 2, da Lei no 8.397/1992, que assim dispõe:

“
Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

I -
sem
domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

II -
tendo
domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

IV -
contrai ou tenta
contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio;

V -
notificado
pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

VI -
possui
débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;

VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazen
da Pública competente, quando exigível em virtude de lei;

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário
;

IX -
prática
outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito

Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:

I - Prova literal da constituição do crédito fiscal;

II - Prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente
”.

Portanto, para concessão da cautela fiscal, é necessária a demonstração de uma justificativa concreta e direta.

Da análise dos autos, verifico a existência de débito constituído em desfavor do Apelante,
vide CDA no
41/2017
(Id. 202372954), anexada aos documentos exordiais pelo ente municipal.

Preenchido o requisito I, do artigo 3o, passo à análise da
condição subsequente.

Nos fundamentos da exordial, consta que o Município não conseguiu proceder à citação da executada

nos autos originários de execução fiscal
relacionada
(Proc. No 1008713-65.2017.8.11.0002), diante de sua situação constar como inapta
(irregular)

no domínio da Receita Federal
, conforme certidão acostada em Id. 202372956; bem como certidão negativa
de diligência redigida por Oficial de Justiça, que faço constar:

“Certifico que me dirigi até a Rodovia MT 060, KM 01, à 800mts do Posto Free, do lado direito e lá estando não foi possível proceder a Citação do executado CARLOS A. DOS REIS DIAS - ME, em virtude de ser informado pelo Sr. Paulo
Luis
de Barros, que disse que arrendou o local do executado e
o mesmo
não fica mais ali, sendo que fui atendido pelo Sr. Paulo
Luis
na porteira do local, não tive acesso ao interior no referido local. Certifico mais, que não foi possível proceder Arresto de bens em nome do executado em virtude de não encontrar Bens. Faço devolução do mandado para os devidos fins. Dou fé”
(Id. 202372955).

Em sede de contestação, o Apelante alegou nunca ter
realizado

suas funções
no local em comento, pois desistiu de regularizar a documentação da empresa no ano de 2017
, e que na localidade se situava a empresa ANALU MINERAÇÃO EIRELI, com pedido de
baixa junto à SEFAZ-MT.

Contudo, ao apresentar impugnação, o Apelado comprovou que, nos autos do
Proc. N° 8010014-49.2014.8.11.0028, o oficial de justiça obteve ê
xito na citação do

E
xecutado em setembro de 2015, no mesmo local onde aleg
ou

nunca exercer
as suas atividade
s
, conforme certidão acostada em Id. 202372985.

No mesmo documento, consta a informação de que o Sr. Carlos Alberto dos Reis Dias, proprietário da empresa,
“
recusou em dar ciência no mandado, recebendo cópias do mandado e da petição inicial”
.

Destarte, fez-se prova, concomitantemente, do preenchimento do
s
requisito
s
estabelecido
s
no art. 2o, incisos II e VIII, da Lei no. 8.397/92
, quais sejam:
“II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação; VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário”.

Ademais, conforme documento colacionado no id. 26158548 - Pág. 1, a requerida encontra-se inapta por omissão de declarações, e, ainda, tendo endereço conhecido, tenta se omitir de receber a citação da execução fiscal, conforme id. 26158547 - Pág. 2 e id. 51291485, fazendo prova do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, incisos II e VIII, da Lei no. 8.397/92.

Na conjuntura, cabível a decretação da medida de indisponibilidade dos bens da empresa devedora, conforme autoriza o art. 4o, da lei referenciada
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. REQUISITOS. ARROLAMENTO DE BENS. 1. A medida cautelar fiscal tem por efeito a decretação de indisponibilidade do patrimônio do sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário. Seu escopo é a preservação do patrimônio do devedor, acautelando o interesse do Fisco no resultado prático da execução fiscal. 2. Basta a constituição do crédito tributário, ainda que não definitiva. Logo, o ajuizamento da medida cautelar fiscal é cabível a partir do primeiro ato tendente à constituição definitiva do crédito, como a lavratura de auto de infração ou as declarações do contribuinte sujeitas a homologação, e mesmo durante a fase recursal administrativa. 3. Por implicar mera indisponibilização e não alteração da titularidade patrimonial, a medida cautelar fiscal tem cabimento mesmo quando suspensa a exigibilidade do crédito fiscal, inclusive na vigência de parcelamento, dado que não constitui ato de execução, mas de acautelamento. 4. O arrolamento fiscal, medida administrativo-fiscal acautelatória dos interesses da Fazenda, que tem por finalidade possibilitar o acompanhamento sobre o patrimônio do sujeito passivo, obstaculizando ou dificultando eventual dilapidação patrimonial no curso do procedimento administrativo de lançamento e cobrança do crédito tributário. 5. O ato de arrolamento, por si só, não impede a transferência, alienação ou oneração de bens (vide § 3o do art. 64 da Lei no 9.532/97). Entretanto, o artigo 8o da IN RFB no 1.565/2015 prevê a obrigatoriedade do sujeito passivo em informar a alienação do bem. 6. Eventual ausência de comunicação à autoridade fazendária por parte do proprietário/devedor autoriza o fisco a ajuizar a respectiva medida cautelar fiscal. 7. Apelo improvido (TRF-4 - AC: 50000977220194049999 5000097-72.2019.4.04.9999, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA TURMA).

Em relação ao alegado pelo Apelante de que
a indisponibilidade deve se limitar à pretensão de alcance da medida alcançada, entendo que não deva prosperar.
Constam instruídas na inicial três Certidões de Dívida Ativa
, quais sejam:

- CDA no 780/2019, no valor de R$ 19.151,49;

- CDA no 41/2017, no valor de R$ 41.074,85;

- CDA no 10/2018, no valor de R$ 11.049,96;

Somadas, as certidões acumulam o importe de R$ R$ 71.276,30,
que condizem
devidamente
ao valor obstruído.

Em razão do exposto,
conheço do presente recurso de apelação cível, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024